Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733550-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: LUCIANA SILVA MENDES MACHADO, EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por josÉ antÔnio gonçalves de carvalho contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” requerido em face de EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO e LUCIANA SILVA MENDES MACHADO: Trata-se de impugnação a penhora do imóvel de ID 66269790, apresentada por LUCIANA SILVA MENDES MACHADO, sob a alegação de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei no 8.009/90. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou por meio da petição de ID 67174182, na qual pugna pela manutenção do ato constritivo deferido em ID 65488316. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante se verifica dos autos, notadamente do documento juntado sob o ID 67949896, o imóvel em questão, a despeito de estar registrado em nome de ambos os executados, pertence somente à pessoa de LUCIANA SILVA MENDES MACHADO. Além disso, percebe-se que, de fato, tal como fora alegado na impugnação de ID 66296790, o bem de matrícula de ID 63943923 seria o único que integra a propriedade da primeira executada, conforme certidões negativas juntadas aos autos (IDs 66269794/66271961). Entendo, com isso, que o imóvel em questão, por ser o único da executada, merece receber a proteção estatuída pela Lei no 8.009/90,consubstanciando-se em bem de família. Cumpre pontuar, ainda, que os honorários advocatícios, muito embora possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia, pelo que não se deve aplicar a este caso a regra de exceção prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 8.009/90. Nesse mesmo sentido, o aresto assim sumariado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 estende-se ao único imóvel da devedora, ainda que esteja locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família utilizar o valor obtido para complemento da renda familiar. 3. A satisfação da verba honorária devida nos autos, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido em juízo. 4. Ainda que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 66269790, com o propósito de desconstituir a penhora levada a efeito sob o ID 65488316. Após preclusa esta decisão, fica o credor incumbido a promover a retirada do registro de ID 67170346. I O Agravante sustenta que o imóvel não serve à moradia do casal ou da entidade familiar e assim não pode ser considerado bem de família. Salienta que, ante o caráter alimentar dos honorários, há permissão legal para penhora do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para reformar a decisão agravada de ID 68877367 dos autos principais para restabelecer a decisão anterior que determinou a penhora do imóvel: Apto 1.004 situado na C 6 LOTE 03 – SETOR CENTRAL – TAGUATINGA/DF, para manter a constrição judicial que está registrada na matrícula R.12/213.102 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF para garantia objeto da condenação dos honorários de sucumbência, objeto da execução na ação principal”. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 18987349). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o registro da penhora na matrícula do imóvel somente deverá ser desfeito após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se determinar o levantamento do registro antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA